Tribunal: TJMT
Processo: 1011660-16.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011660-16.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR CHIARELLO - CPF: 071.601.901-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THACILA SANTOS MELO - CPF: 060.245.741-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011660-16.2022.8.11.0003

APELANTE: EDIMAR CHIARELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, 4º, I, DO CP – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ARROMBAMENTO DE PORTA – COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E POR FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO FATO – LAUDO CONFECCIONADO APÓS O CONSERTO REALIZADO PELO PROPRIETÁRIO – DESNECESSIDADE DE A VÍTIMA AGUARDAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA COM SEU PATRIMÔNIO VULNERÁVEL – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE – CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO DE CADA VETORIAL DESPROPORCIONAL – ELEIÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO CAPAZ DE CONFIRMAR A REINCIDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Se o agente, para cometer o furto, arromba uma porta do estabelecimento para subtrair objetos que estavam no seu interior, fica caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP, sendo perfeitamente válida a prova testemunhal, documental e fotográfica, ainda que realizado o conserto pelo proprietário.

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890.981/SP (Tema n. 1.087), fixou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023)

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial em 1/6 da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

Viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011660-16.2022.8.11.0003

APELANTE: EDIMAR CHIARELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDIMAR CHIARELLO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, à pena de 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 155, § 4º, I, do CP.

A Defensoria Pública requer: 1) o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob a assertiva de que,
“embora tenha a perícia nos autos, o próprio laudo não constatou rompimento de obstáculo”
; 2) a redução da pena-base, por exclusão das circunstâncias do delito, que foram negativadas com fundamentação inidônea, ou readequação do
quantum
eleito pelo juiz da causa para cada vetorial; 3) a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Prequestiona os arts. 59 e 67 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011660-16.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 12 de maio de 2022, durante o período noturno,
por volta das 02h40min da manhã
, no estabelecimento denominado “Hospital Veterinário Shaolin”, sediado Avenida Frei Servácio, n° 892, centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado subtraiu para si, durante o período de repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes à referida empresa e a vítima T. S. M.”

Em relação à extirpação da qualificadora do rompimento de obstáculo, a Defesa sustenta que,
“embora tenha a perícia nos autos, o próprio laudo não constatou rompimento de obstáculo”
.

Em 12.5.2022 [no mesmo dia dos fatos], o delegado, Santiado R. Sanches de Silva, requisitou a realização de perícia no local do delito [Id. 157098456].

Ocorre que, somente em 21.7.2022, em cumprimento à ordem da autoridade judicial, o perito oficial criminal, Waldemon Tadeu Coelho, se dirigiu ao local dos fatos para realização da perícia.

No Laudo Pericial Criminal nº 200.2.05.2022, o profissional supracitado certificou que
“a Sra. Luciana Czechowski Perszel, responsável pelo departamento administrativo e financeiro da Empresa (...), informou que, no dia do acontecimento, o Hospital tivera o sistema de fechamento da porta frontal rompido”
, bem como que,
“
logo após o acontecimento do fato
, procedera a substituição da fechadura da porta frontal”
e o acréscimo de
“um batente metálico na parede junto à porta, como proteção adicional”
.

Além disso, o perito ainda fez constar [inclusive mediante fotografias] o conserto da porta frontal realizado pelo proprietário do estabelecimento comercial, fazendo os seguintes apontamentos:

“Aos exames macroscópicos efetuados no local, foi possível constatar que:

O mecanismo de fechamento da porta frontal de vidro temperado foi substituído, por mostrar o mesmo ser de material metálico muito novo, com coloração diferente das partes metálicas existentes.

Foi observado um batente metálico (alumínio) novo, fixado à parede, o qual serve de apoio para o fechamento da referida porta.

(...)

Fotografia 07 - Mostra a porta frontal a qual tivera sua fechadura substituída.

Fotografia 08 - Mostra a fechadura da porta frontal, denotando ser a mesma muito nova.

Fotografia 09 – Mostra o batente em alumínio fixado junto à parede para dar melhor sustentação ao mecanismo de fechamento da porta.”

De mais a mais, nas duas fases, o policial militar Rudinei Souza Ferreira declarou que foi localizado em poder do réu
“uma chave de fenda que foi utilizada para arrombar a porta do estabelecimento”
, além de
“todos os produtos furtados da loja”
(Id. 157098450; mídia).

A corroborar a narrativa do agente policial supracitado, têm-se ainda a declaração extrajudicial da vítima Thacila Santos Melo [funcionária do comércio], a qual afirmou que,
“ao olhar as câmeras, visualizou um suspeito na porta principal do hospital”
[a qual estava trancada], quando então ele rompeu a
“fechadura da porta (...) para entrar no local”
.

Nesse contexto, não tem razão o apelante quando reclama a extirpação da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, sobretudo porque
“não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 11/4/2018).

No tocante à pena-base, o juiz da causa fixou-a em 3 anos e 6 meses de reclusão ao negativar os maus antecedentes e as circunstâncias do delito, nos seguintes termos:

“Antecedentes: Diante das condenações existentes em face do réu, encartadas nos autos da guia de execução penal n. 0004007-93.2019.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca,
valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas
, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

(...)

Nesse particular, considerando que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, valoro negativamente esta circunstância
. Saliento, por oportuno, que essa possibilidade de valoração do horário noturno na primeira fase da dosimetria não integra a tese vinculante no recurso repetitivo mencionado na fundamentação deste decisum (Tema 1.087), tendo em vista a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador, na confecção da primeira etapa da dosimetria penal, é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais. Assim, deve ser tida como negativa as circunstâncias do delito
in casu
. (...)

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 02 a 08 anos de reclusão. Portanto: 08 - 02 = 6 (72 meses) /8 =
09 meses para cada circunstância negativa
.

Diante disso, tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente,
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.”

A Defesa almeja a exclusão das circunstâncias do delito, argumentando que “o repouso noturno” [crime praticado na madrugada, às 2h:40m] não pode ser utilizado para depreciar tal vetorial.

Sabe-se que o STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP,
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

Entretanto, o STJ também firmou premissa de que em situações de furto qualificado é permito o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar.

Confira-se:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890.981/SP (Tema n. 1.087),
fixou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada
(§ 4°)".
Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno
. 2. Desse modo,
não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar
, (...).” Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023)

Não obstante, conquanto devidamente negativadas as circunstâncias judiciais acima delineadas, verifica-se que o magistrado singular exasperou a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em 2/5 para cada vetorial.

É trivial que a jurisprudência dominante do STJ entende ser proporcional o aumento de cada circunstância judicial à fração de 1/6 da pena mínima [que resultaria em 4 meses para cada], ou de 1/8 a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime [chegando-se à exasperação de 9 meses para cada], ressaltando que tais frações, embora
“são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado”
(AgRg no AREsp n. 2.127.591/MG, Min Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 30/9/2022).

Destarte, existindo duas circunstâncias judiciais, majoro a reprimenda à fração de 1/6 para cada uma delas,
por ser este patamar benéfico ao réu
, ficando a pena basilar estabelecida em 2 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, a Defesa requer
“a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes, a teor do art. 67 do CP”
.

O juiz singular negou a compensação integral da agravante e da atenuante supracitadas sopesando que o réu era multirreincidente, pois ostentava quatro condenações em seu desfavor, tendo uma delas utilizado na primeira fase:

“Na segunda fase de fixação da pena, constata-se por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJ/MT,
que o acusado possui várias condenações criminais (04 guias executivas no total, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a multirreincidência delitiva
(ensejando a preponderância dessa circunstância em relação à confissão, in casu). De outro lado, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.”

Em que pese não tenha sido questionado pela Defesa, ao consultar os autos do executivo penal do réu [SEEU, nº 0004007-93.2019.8.11.0064], constatei que, embora ele registre quatro condenações,
apenas duas delas são definitivas
[transitadas em julgado em 4.3.2019 e 19.4.2021, respectivamente, antes da prática do crime em análise], inexistindo, no atestado de pena, informações de trânsito em julgado em relação às demais anotações.

Assim, considerando que uma das condenações foi empregada na primeira fase, compenso a remanescente com a atenuante da confissão espontânea, transformando a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa, ante a ausência de qualquer outra circunstância capaz de alterá-la.

Lado outro, conservo o regime prisional semiaberto, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu
EDIMAR CHIARELLO
para 2 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime prisional semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023